Tribunal: TJES
Processo: 5005760-22.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005760-22.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO SUBTIL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MORA. MORA QUE SE DEU EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS NA CONTA DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005760-22.2023.8.08.0006

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: LUIZ CLAUDIO SUBTIL

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MORA. MORA QUE SE DEU EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS NA CONTA DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO A REQUERIDA DO QUAL FAZIA USO REGULAR, ENTRETANTO, A REQUERIDA PAROU DE ENVIAR AO ENDEREÇO DO AUTOR AS FATURAS PARA PAGAMENTO, DE MODO QUE O AUTOR PROCUROU O AUXÍLIO DO PROCON PARA RECEBER OS BOLETOS E FEZ OS PAGAMENTOS RELATIVO AOS TRÊS MESES QUE NÃO RECEBEU O BOLETO EM SUA RESIDÊNCIA. NARRA QUE APESAR DISSO FOI COBRADO RELATIVO AOS TRÊS MESES MEDIANTE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E COM AUXÍLIO DO PROCON CONSEGUIU SER RESSARCIDO PARCIALMENTE DOS VALORES COBRADOS. ADUZ AINDA QUE REQUEREU O CANCELAMENTO DO CARTÃO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA PRELIMINARMENTE A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NO MÉRITO, DEFENDE QUE NÃO HOUVE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS SENDO A CONTRATAÇÃO REGULAR, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para declarar a rescisão contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito, vinculada ao CPF 487.838.467-00 do autor, conforme objeto dos autos e condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 172,27 (cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DO BANCO. REQUERIDO QUE AGIU EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM OS TERMOS DO CONTRATO, NÃO HAVENDO QUALQUER ILÍCITO NA SUA CONDUTA CAPAZ DE GERAR QUALQUER ABALO DE ORDEM MORAL OU MATERIAL À AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ADUZIDO NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA CONDUTA DO BANCO. NECESSIDADE DE REFORMA DA CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESCABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ILÍCITO COMETIDO E COMPROVADAMENTE DEMONSTRADO. EM SÍNTESE, REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, HÁ QUE SE RESSALTAR QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL SE OPERA DE FORMA OBJETIVA,
i. e.
, SEM A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO.
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE À CONSIDERAR-SE O RISCO DA ATIVIDADE
,
O DEMANDADO APENAS PODERÁ EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE CASO COMPROVE, DE MANEIRA ADEQUADA, QUE:

A) TENDO SIDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE; B) A CULPA PELO SUPOSTO DEFEITO SEJA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (ART. 14, CDC, §3°).
POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELO BANCO RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, EXPLICO. DE ACORDO COM O QUADRO FÁTICO DELINEADO NO FEITO, BEM COMO, EM ATENÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS, SOBEJA-SE INCONTESTE A INDEVIDA COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MORA,
AINDA QUE ESTA NÃO TENHA SE DADO POR CULPA DO CONSUMIDOR E SIM DA INSTITUIÇÃO.
DE IGUAL MODO, QUANTO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE SAQUE/TRANSFERÊNCIA DE VALORES À SUA CONTA BANCÁRIA SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO PRÉVIA OCASIONANDO A FALTA DE VALORES COMPROVADAMENTE NECESSÁRIOS PARA SUAS DESPESAS COTIDIANAS. O
QUANTUM
COMBATIDO EM SEDE RECURSAL PELO BANCO, NÃO CARECE DE QUALQUER REFORMA, POSTO QUE A MONTA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)